Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000658-71.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J. A. M. C. (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS - CPF: 010.680.484-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS - CPF: 010.680.484-76 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.002/STF E TEMA 1.313/STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, em juízo positivo de retratação, condenou solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00, em demanda de saúde ajuizada em favor de menor portador de retinoblastoma. O agravante sustenta a impossibilidade de sua responsabilização exclusiva pelos honorários, ao argumento de que o Tratamento Fora do Domicílio seria de competência primária do Estado, bem como a excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz da repartição de competências do SUS e do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 4.000,00, fixado por apreciação equitativa, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis às demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, afirma que os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, ressalvada a possibilidade de redirecionamento interno conforme as regras do SUS, sem prejuízo do jurisdicionado.

A repartição administrativa de competências entre Municípios e Estados possui natureza intragovernamental e não afasta, perante o cidadão, a responsabilidade solidária dos entes federados, cabendo eventual recomposição financeira por meio de ação regressiva.

O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), fixa tese vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando a Súmula 421 do STJ.

A tese firmada pelo STF possui aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, I, do CPC, sendo inequívoco o direito da Defensoria Pública à verba honorária na hipótese.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), estabelece que, nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

A fixação equitativa mostra-se adequada porque a condenação em obrigação de fazer na área da saúde não gera proveito econômico mensurável, destinando-se à tutela de bem personalíssimo e inestimável.

A causa não apresenta baixa complexidade, pois envolve direito fundamental à saúde de criança com neoplasia maligna ocular, tramitou pela Vara da Infância e Juventude e percorreu diversas fases processuais, exigindo atuação técnica prolongada da Defensoria Pública.

O valor de R$ 4.000,00 observa os critérios do art. 85, § 8o, do CPC e está em consonância com precedentes da Câmara em casos análogos.

A alegação de impacto financeiro ao erário não constitui critério legal para redução dos honorários, pois a capacidade econômica do devedor não integra os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC.

A controvérsia devolvida no agravo não versa sobre redirecionamento da obrigação principal de custeio, mas sobre a responsabilidade solidária pela sucumbência, que decorre da posição assumida no polo passivo e da derrota na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federados respondem solidariamente pelo pagamento de honorários sucumbenciais em demandas de saúde, ainda que haja repartição administrativa de competências no âmbito do SUS. 2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra. 3. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo irrelevante a alegação de impacto financeiro ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.021, § 1o, 85, § 8o, 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23.6.2023; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura; TJMT, N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 7.8.2025; TJMT, N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.7.2025; TJMT, N.U 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Ação de Ressarcimento de Gastos com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), autuada sob o n.o 0000658-71.2019.8.11.0003, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
J. A. M. C.
, menor representado por sua genitora
Débora Lúcia Vieira Barros
, em face do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária versa sobre pedido de ressarcimento das ajudas de custo em atraso e futuras, decorrentes do tratamento do menor fora de seu domicílio, em razão de diagnóstico de retinoblastoma (neoplasia maligna ocular de alta complexidade e custo).

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
o pedido, condenando solidariamente os entes públicos ao ressarcimento das referidas verbas.

Em sede de
Remessa Necessária
, esta Colenda Câmara afastou a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento na então vigente Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso Extraordinário. Os autos foram remetidos à Vice-Presidência desta Corte e, após o julgamento definitivo do
Tema 1.002/STF
(RE 1.140.005/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07/07/2023), retornaram a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para verificação de eventual juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Registra-se que houve sobrestamento em razão do IRDR n.o 7 deste Tribunal, posteriormente revogado, com o consequente dessobrestamento dos autos.

Em
19 de outubro de 2025
, esta Relatoria exerceu o
juízo positivo de retratação
, retificando parcialmente a sentença de origem, tão somente para condenar os entes públicos ao pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública, fixando-a, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a serem rateados na proporção de 50% para cada ente público (Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso), em conformidade com o
Tema 1.002/STF
e com o
Tema Repetitivo 1.313/STJ
(REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura).

O Tema 1.313/STJ fixou a seguinte tese jurídica:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC"
. Esse entendimento, de caráter vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, prevaleceu sobre a orientação anteriormente adotada por este Egrégio Tribunal no IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT).

Inconformado com a decisão proferida, o
Município de Rondonópolis
interpôs o presente
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, aduzindo, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) violação ao
princípio da causalidade
, sob o argumento de que o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) seria de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município tão somente a atenção básica à saúde, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) necessidade de observância
estrita dos critérios do art. 85, §2o, do CPC
, mesmo na fixação por equidade, sustentando que o valor de R$ 4.000,00 seria desproporcional à baixa complexidade da demanda, ao trabalho efetivamente desenvolvido e aos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos, postulando a redução para o valor de R$ 1.000,00; e (iii)
impacto financeiro desproporcional ao erário municipal
, em razão do expressivo volume de ações de saúde em que o Município figura no polo passivo, cujos honorários, acumulados, comprometeriam a execução de políticas públicas essenciais.

O Agravante formulou os seguintes pedidos, em ordem de preferência: (i) reforma da decisão para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
exclusivamente ao Estado de Mato Grosso
; (ii) alternativamente, que a responsabilidade pelo pagamento seja atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, transferindo-se ao Município apenas em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento pelo ente estadual; e (iii) subsidiariamente, redução do valor dos honorários para patamar mais moderado, sugerindo R$ 1.000,00.

Intimada a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a decisão está corretamente fundamentada nos Temas 1.002/STF e 1.313/STJ e que o agravo configura mero inconformismo, sem apresentar fundamento novo ou fato capaz de alterar o posicionamento adotado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e cabível.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator, devendo ser dirigido ao respectivo órgão colegiado. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) se o Município de Rondonópolis pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade e da repartição de competências em matéria de saúde; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado por apreciação equitativa, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Antecipa-se que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

Do cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Agravante sustenta que, em razão do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais deveriam recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, ente primariamente responsável pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD), sendo o Município competente apenas para a atenção básica à saúde. O argumento não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no dever do Estado, entendido na sua acepção ampla, razão pela qual os entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – são solidariamente responsáveis pelo fornecimento das prestações de saúde previstas nas políticas públicas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ressalvada a possibilidade de o Juízo, após ouvir o Ministério Público e as partes, determinar o redirecionamento da obrigação ao ente primariamente competente, conforme as normas de repartição de atribuições do SUS.

É bem de ver que a repartição interna de competências administrativas entre os entes federados – Municípios para a atenção básica, Estados para os procedimentos de média e alta complexidade – possui natureza intragovernamental e não tem o condão de afastar, perante o jurisdicionado, a responsabilidade solidária dos entes. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações regressivas entre os entes federados, e não às custas do hipossuficiente que busca a tutela de seu direito fundamental à saúde (art. 196, CF/88).

Nessa mesma linha, os precedentes desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo são uniformes em reconhecer que "o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais" (N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, Des. Jones Gattass Dias, j. 7/8/2025; N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/7/2025).

No que toca especificamente ao cabimento dos honorários em favor da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, DJe 07/07/2023), por unanimidade, fixou as seguintes teses, que deram ensejo à superação da Súmula n.o 421 do STJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Superada, portanto, qualquer controvérsia a respeito. Nos presentes autos, a Defensoria Pública representou o menor J. A. M. C. como parte vencedora em demanda ajuizada contra entes públicos, sendo indubitável o seu direito à percepção da verba honorária sucumbencial, independentemente de integrar os quadros do Estado de Mato Grosso. A tese é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC.

Do critério e do valor da fixação dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao critério de fixação e ao valor arbitrado, igualmente não assiste razão ao Agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura), firmou, em caráter vinculante, a seguinte tese: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC". Esse entendimento prevalece sobre a orientação local anteriormente adotada no IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), por força do art. 927, inciso III, do CPC.

A razão de ser da equidade como critério para as ações de saúde pública é clara: nas demandas em que se pleiteia do Poder Público obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos, a condenação não acarreta incremento patrimonial ao jurisdicionado – destina-se exclusivamente à preservação de sua saúde ou vida, bens de natureza personalíssima e inestimável. Por isso, é imprópria a adoção do valor do tratamento ou do custo do bem pretendido como base de cálculo para honorários. A fixação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, é a via mais justa e adequada.

Refuta-se, ainda, o argumento de que a "baixa complexidade" da causa justificaria a redução do valor. A demanda envolveu a tutela do direito fundamental à saúde de criança portadora de neoplasia maligna ocular (retinoblastoma), tramitou pela Vara da Infância e Juventude, percorreu todas as instâncias – incluindo incidente de retratação perante este Tribunal, sobrestamento e dessobrestamento por IRDR e recurso extraordinário –, exigindo atuação técnica consistente e contínua da Defensoria Pública ao longo de anos. Não há que se falar, portanto, em causa de baixa complexidade ou de singela instrução processual.

A decisão agravada observou com rigor os critérios elencados no art. 85, § 8o, do CPC – grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa e trabalho desenvolvido –, fixando os honorários no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em perfeita consonância com os precedentes desta Câmara em casos análogos, nos quais se firmaram valores da mesma monta (N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, j. 28/7/2025) ou em montante próximo de R$ 3.000,00 (N.U 1003429-20.2024.8.11.0006, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/9/2024). A alegação do Agravante de que o padrão desta Corte seria de R$ 800,00 a R$ 1.500,00 não encontra respaldo na jurisprudência recente da Câmara.

Do alegado impacto financeiro ao erário municipal

Por fim, o argumento de que o volume de ações de saúde geraria efeito multiplicador prejudicial ao erário do Município não constitui fundamento jurídico apto a modificar a fixação dos honorários sucumbenciais. A capacidade financeira do devedor não figura entre os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC para o arbitramento equitativo da verba honorária. Admitir tal raciocínio implicaria, na prática, criar um privilégio injustificável em favor do ente público em detrimento do patrono que patrocinou a causa do jurisdicionado hipossuficiente, em evidente desequilíbrio do sistema de sucumbência.

Ademais, a reiteração de ações de saúde decorre, em larga medida, da omissão ou da mora dos próprios entes públicos no cumprimento de seus deveres constitucionais, não podendo essa circunstância reverter em prejuízo do profissional que atuou em defesa do direito fundamental à saúde do jurisdicionado.

Cumpre analisar, ainda, as razões expendidas pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões ao Agravo Interno.

O ente estadual sustenta que a solidariedade constitucional dos entes federados na prestação do direito à saúde não elimina a necessidade de observância das regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS, defendendo que eventual redirecionamento deve respeitar as pactuações intergestores e a legislação específica.

Todavia, as alegações expendidas pelo Estado não infirmam os fundamentos da decisão agravada. A controvérsia devolvida neste Agravo Interno não versa sobre redirecionamento da obrigação principal de custeio do Tratamento Fora do Domicílio, mas exclusivamente sobre a responsabilidade solidária pelo pagamento de honorários sucumbenciais após o juízo positivo de retratação fundado nos Temas 1.002/STF e 1.313/STJ.

Ainda que se reconheça a possibilidade de direcionamento da obrigação principal conforme as regras internas do SUS, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados quanto à sucumbência processual, que decorre da posição assumida no polo passivo e da derrota na demanda.

Desse modo, as contrarrazões do Estado de Mato Grosso não alteram a conclusão adotada na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática, que exerceu o juízo positivo de retratação para condenar o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem rateados na proporção de 50% para cada ente público, nos termos do Tema 1.002/STF e do Tema Repetitivo 1.313/STJ, bem como do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026